Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-68.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1004810-68.2018.8.11.0040
Vistos etc.
Aparentemente o presente feito foi encaminhado, equivocadamente, à Turma Recursal, porquanto o recurso inominado interposto já fora analisado, inclusive com ocorrência do transito em julgado, consoante certidão digitalizada em 19.02.2020 (ID no 34465452).
Assim, determino a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para fins de regular prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator